Tribunal: TJSP
Processo: 2287329-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – Decisão atacada que delibera sobre o valor da causa – Hipótese que não é suficiente para admitir-se a interposição de agravo de instrumento - Situação ocorrida no processo que não se encontra contemplada entre aquelas apontadas expressamente no rol do art. 1.015, do CPC - Taxatividade mitigada amparada pelo STJ – Inaplicabilidade na

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – Decisão atacada que delibera sobre o valor da causa – Hipótese que não é suficiente para admitir-se a interposição de agravo de instrumento - Situação ocorrida no processo que não se encontra contemplada entre aquelas apontadas expressamente no rol do art. 1.015, do CPC - Taxatividade mitigada amparada pelo STJ – Inaplicabilidade na espécie dos autos.

Recurso não conhecido.